Tribunal: TJES
Processo: 5003082-39.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003082-39.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DIEGO LUIS GARBIN e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO REGULARIZADA. LANÇAMENTO INDEVIDO DE INFRAÇÕES E PONTUAÇÃO AO ANTIGO CONDUTOR. PROCESSO DE SUSPENSÃO DE CNH. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo DETRAN-ES contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para anular processo administrativo de suspensão de CNH, determinar a transferência de pontuação para o real proprietário e condenar a autarquia ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O caso envolve a imputação de infrações de trânsito ao autor mesmo após a devida transferência do veículo para o corréu já constar no sistema da autarquia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil objetiva do DETRAN-ES pelos danos morais causados em virtude do lançamento equivocado de infrações e pontos no prontuário do autor, gerando indevido processo de suspensão do direito de dirigir, bem como analisar a adequação do
quantum
indenizatório fixado na origem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do ato, do dano e do nexo causal.

4. No caso, restou comprovado que o veículo já estava registrado em nome do adquirente (2º réu) quando ocorreram os lançamentos indevidos das infrações no prontuário do autor, evidenciando falha na prestação do serviço público.

5. O erro administrativo resultou na instauração de processo de suspensão da CNH do autor (22 pontos), situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, diante da angústia e do risco de restrição ao direito de dirigir.

6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, alinhado à jurisprudência do Tribunal de Justiça local para casos análogos, não sendo irrisório nem exorbitante, o que atrai a aplicação do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. Configura falha na prestação do serviço público e enseja reparação por danos morais o lançamento indevido de infrações e pontuação no prontuário do antigo condutor/proprietário após a regular transferência do veículo, mormente quando deflagra processo de suspensão de CNH. 2. Mantém-se o valor da indenização por danos morais quando fixado em patamar razoável e consonante com a jurisprudência.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003082-39.2023.8.08.0069

RECORRENTE: DETRAN/ES

RECORRIDOS: SAUL DE PAULA MOREIRA NETO e DIEGO LUIS GARBIN

JUIZ SENTENCIANTE: FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO REGULARIZADA. LANÇAMENTO INDEVIDO DE INFRAÇÕES E PONTUAÇÃO AO ANTIGO CONDUTOR. PROCESSO DE SUSPENSÃO DE CNH. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo DETRAN-ES contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para anular processo administrativo de suspensão de CNH, determinar a transferência de pontuação para o real proprietário e condenar a autarquia ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O caso envolve a imputação de infrações de trânsito ao autor mesmo após a devida transferência do veículo para o corréu já constar no sistema da autarquia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil objetiva do DETRAN-ES pelos danos morais causados em virtude do lançamento equivocado de infrações e pontos no prontuário do autor, gerando indevido processo de suspensão do direito de dirigir, bem como analisar a adequação do
quantum
indenizatório fixado na origem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do ato, do dano e do nexo causal.

4. No caso, restou comprovado que o veículo já estava registrado em nome do adquirente (2º réu) quando ocorreram os lançamentos indevidos das infrações no prontuário do autor, evidenciando falha na prestação do serviço público.

5. O erro administrativo resultou na instauração de processo de suspensão da CNH do autor (22 pontos), situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, diante da angústia e do risco de restrição ao direito de dirigir.

6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, alinhado à jurisprudência do Tribunal de Justiça local para casos análogos, não sendo irrisório nem exorbitante, o que atrai a aplicação do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. Configura falha na prestação do serviço público e enseja reparação por danos morais o lançamento indevido de infrações e pontuação no prontuário do antigo condutor/proprietário após a regular transferência do veículo, mormente quando deflagra processo de suspensão de CNH. 2. Mantém-se o valor da indenização por danos morais quando fixado em patamar razoável e consonante com a jurisprudência.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SAUL DE PAULA MOREIRA NETO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN-ES
e
DIEGO LUIS GARBIN
, objetivando a transferência de pontos da CNH do requerente para o 2° requerido e indenização por danos morais.

Alega o autor que o veículo envolvido nas infrações de trânsito (I/FORD FUSION AWD GTDI B, cor branca, placa LMH1D13/ES) pertenceu à sua companheira (Paloma Cardoso Pereira) até 02/05/2022, sendo ele o condutor habitual do automóvel, uma vez que Paloma não possuía habilitação naquele lapso temporal. Em 02/05/2022, o veículo foi adquirido pelo 2° requerido junto à empresa Garagem Capixaba Ltda., permanecendo com este até 05/04/2023. Todavia, comprova o requerente que, mesmo após o veículo se encontrar registrado perante a autarquia de trânsito em nome do 2° Requerido,
vinham sendo imputadas
ao autor as infrações de trânsito em que o automóvel se envolvia.

Após instrução processual, e tendo o 2° Requerido reconhecido a autoria das infrações e declarado que providenciou a transferência do veículo nos termos da legislação, sobreveio sentença (ID 14829122) que julgou o feito parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA e ACOLHO em parte os pedidos insertos na peça vestibular, à luz do princípio da adstrição aos pedidos, para DECLARAR NULO o processo administrativo n. 2023-G05H6 (ID 38550402) e DETERMINAR ao DETRAN-ES que proceda, no prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado, a transferência das infrações de trânsito descritas no ID 38550402, referente ao veículo de Placa LMH1D13, para o nome do Requerido Diego Luis Garbin, CPF n. 004.441.730-64.

Condenar o DETRAN/ES ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros pela SELIC desde o arbitramento, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

REJEITO o pedido contraposto formulado por Diego Luis Garbin.”.

Em sede recursal (ID 14829126), o Detran/ES alega apenas sua ausência de responsabilidade civil, pugna pela improcedência dos danos morais outrora arbitrados e, subsidiariamente, pela sua redução.

Contrarrazões apresentadas no ID 14829129, ocasião em que o autor pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

A autarquia de trânsito é isenta do recolhimento do preparo.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar
.

Quanto à responsabilidade civil do Recorrente, esta se encontra fixada no art. 37, §6°, da Constituição Federal, em decorrência da Teoria do Risco Administrativo, visto que o Requerente e o 2° Requerido agiram corretamente ao efetuar a transferência do veículo dentro dos prazos estipulados no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, fato devidamente comprovado nos autos.

Todavia, mesmo após o veículo já se encontrar registrado em nome do 2° Requerido no sistema do Recorrente, as infrações continuaram sendo lançadas em desfavor do Autor, o que culminou na abertura de processo de suspensão de CNH em virtude dos 22 (vinte e dois) pontos computados erroneamente pelo Recorrente.

Resta, pois, evidente que o lançamento equivocado das infrações gerou processo administrativo indevido, expondo o Autor ao risco de suspensão de sua CNH e à submissão a curso de reciclagem em razão de condutas por ele não praticadas.

No que concerne ao valor fixado a título de danos morais pelo magistrado sentenciante, convém destacar que o
quantum
foi correto e fixado nos exatos moldes de casos análogos julgados por nosso Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013536-85.2015.8.08 .0024 APTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES APDO: MARLI MARIA STEIN RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA EM 2003 .
LANÇAMENTO DE MULTAS E DESCONTO DE PONTOS NA CARTEIRA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO DA CNH. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. RECURSO IMPROVIDO. I – Na esteira do artigo 134 do CTB, compete ao antigo proprietário do veículo a devida notificação de venda do bem ao Detran em caso de inercia do atual proprietário
. II – O lançamento de pontos e multas em nome do antigo proprietário por erro administrativo do Detran, eis que devidamente notificado da venda, enseja indenização por dano moral. III – Valor de R$5.000,00 que afigura-se escorreito e capaz de reduzir o abalo sofrido pelo lesado, sem perder o caráter punitivo direcionado ao recorrido
. IV – Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00135368520158080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível) (grifou-se)

Destaco, ainda, o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, devendo ser mantido integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente/requerida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)